Tribunal: STF
Processo: ARE 1497851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. QUOTA DEVIDA AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO - COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS E COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REPASSE DO ICMS AO MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. HIPÓTESE DO ARTIGO 313, VI, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Fere o princípio da razoabilidade impor ao Ente Municipal que aguarde o recebimento de crédito via precatório, visto que tinha direito desde o início do procedimento apuratório, e não somente a partir do pronunciamento judicial. Admitir tal situação seria judicializar uma manobra de postergação de cumprimento de obrigação em favor do Ente Estatal.



    2. O entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, é no sentido de que a obrigação ao repasse do ICMS, não se caracteriza como obrigação de pagar, mas, sim, como obrigação de fazer, em virtude da retenção indevida de valores pelo Agravante, não consubstanciando, pois, em despesas comuns, mas de ‘obrigação de fazer’ de natureza constitucional, que diverge das condenações judiciais estabelecidas no artigo 100 da CF/88.



    3. A pandemia não se trata de fato novo. Quando da interposição deste Agravo de Instrumento, ela já era uma realidade, bem como foi levada em consideração pelo Douto Magistrado. Não se pode perder de vista, também, que referente à crise de saúde, o Governo Federal tem destinado verbas específicas aos Estados e Municípios.



    4. A situação posta em análise, não se enquadra na força maior a que se refere o artigo 313, VI do CPC/2015.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 100; 102, caput; e 158, IV, da Constituição Federal. Afirma que o caso dos autos trata de execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, sujeita ao regime constitucional dos precatórios. Alega que a matéria dos autos já foi pacificada em repercussão geral por ocasião do julgamento do RE 889.173.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.172 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARADIGMA DO STF. TEMA 1.172. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.



    1. O Supremo Tribunal Federal encerrou, no dia 10/02/2023, o julgamento do Recurso Extraordinário RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.288.634 GOIÁS - TEMA 1.172, o qual versa sobre ‘os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais’.



    2. Todavia, o recurso em questão sobre apreciação desta Corte, paira à possibilidade de aplicação do regime de precatório, porque o comando judicial transitado em julgado, condenou o Estado de Goiás ao pagamento (obrigação de pagar) e não a obrigações de fazer relativas à repartição constitucional das receitas tributárias.



    3. Assim, eventual retratação no presente caso para incidência do tema 1.172 fixado pelo STF ao processo não merece amparo, a decisão já transitada em julgado no processo de conhecimento não deve ser violada sob pena de lesão a coisa julgada.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a matéria tratada no RE 889.173, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2015, Tema 831 de Repercussão Geral, não guarda identidade com a controvérsia dos autos. Naquele processo se discutiu se o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deveria ou não observar o regime de precatórios, situação diversa da presente demanda, que versa a necessidade ou não de submissão ao regime de precatório de provimento judicial que determina ao Estado-membro o repasse imediato de receitas tributárias ao Município, em razão de retenção indevida.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o provimento judicial que determina o repasse imediato de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por outro ente, não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.340.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.328.456-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. Precedentes. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.282.538-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.211.180-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/12/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente